Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-27.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-27.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 986.595.701-97 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN - CPF: 021.763.419-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
REINALDO ROSA DE SOUZA

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS CONTRATUAIS E PRACTICA DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença recorrida na íntegra, com alegação de omissão sobre a análise da prática de cobrança de juros, argumentando que os contratos previam juros elevados, mas as fichas gráficas demonstravam acréscimos menores.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a prática de cobrança de juros divergente das cláusulas contratuais, com acréscimo de 1% sobre os juros normais, deveria ter sido analisada, conforme argumentado pela embargante.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a finalidade restrita de sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação suficiente para justificar a decisão.

4. O argumento de que houve omissão no julgamento se baseia em descontentamento com o entendimento aplicado, não configurando vício de omissão ou erro material.

5. A ausência de apreciação dos argumentos da embargante não configura omissão, pois a decisão do órgão julgador é clara e suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no presente caso.

2. O simples inconformismo com a decisão não é suficiente para justificar a interposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 5º, LVI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID nº
326889888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, nego
u provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, por não ter analisado o argumento de que, embora os contratos previssem juros elevados no título, as fichas gráficas dos contratos demonstravam que, na prática, a cobrança ocorria com acréscimo de apenas 1% sobre os juros de normalidade, ou seja, de 2,50% passava para 3,50%, e de 1,49% para 2,49%.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, com atribuição de efeito modificativo.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
332264373
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
REINALDO ROSA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID nº
326889888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO(S):
REINALDO ROSA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de Apelação interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por REINALDO ROSA DE SOUZA, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Na origem, cuida-se de ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por REINALDO ROSA DE SOUZA em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., tendo por objeto duas Cédulas de Crédito Bancário (C412307665 no valor de R$ 39.082,04 e C012363434 no valor de R$ 31.500,00), nas quais o autor alegou abusividade de encargos contratuais. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, com base na Súmula 379 do STJ, rejeitando os demais pedidos revisais.

A instituição financeira apelante sustenta que houve equívoco na interpretação da Súmula 379 do STJ, argumentando que os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir como acréscimo aos juros remuneratórios pactuados, e não como limitação absoluta.

Defende que nas Cédulas de Crédito Bancário os juros de normalidade (2,50% e 1,49% ao mês) devem ser acrescidos de 1% em caso de inadimplência, totalizando 3,50% e 2,49% ao mês respectivamente.

Requer ainda a manutenção da multa de 2% e a reforma da sucumbência.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão foi acertada ao reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e limitar os juros moratórios conforme jurisprudência consolidada.

Passo à análise das teses recursais.

1) Juros moratórios, limitação e a Súmula 379 do STJ

A tese recursal central está fundada na possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, nos casos de inadimplemento, argumentando que a Súmula 379 do STJ permitiria acréscimo de 1% sobre os juros de normalidade.

Pois bem. Os juros remuneratórios têm natureza contratual e visam remunerar o capital emprestado durante a vigência do contrato, enquanto os juros moratórios incidem apenas a partir da inadimplência, configurando penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em exame, entretanto, merece ser aclarado o fato de que não se discute a abusividade dos juros remuneratórios, mas apenas a incidência dos juros moratórios no período de inadimplemento contratual.

Isto porque na própria sentença houve o expresso reconhecimento de que “
os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário
”.

Assim, não há que se falar em limitação indevida dos juros remuneratórios, conforme levantado pelo Apelante.

Por outro lado, o contrato prevê expressamente, em ambas as cédulas, encargos moratórios em cláusulas próprias, conforme se depreende dos seguintes trechos:

Cédula C41230766-5: “A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), [...] mais juros efetivos anuais de 51,106866%” (ID 321517385).

Cédula C00536343-4: “A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada [...] mais juros efetivos anuais de 34,331516%” (ID 321517386).

Tais percentuais evidenciam encargos manifestamente onerosos, sendo, portanto, cabível a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que assim dispõe:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

O teor do enunciado não deixa margens para interpretações extensivas ou sistemáticas que permitam ultrapassagem desse limite máximo, sob pena de violação aos princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato, sobretudo em se tratando de relação de consumo – aspecto presente na presente demanda e já reconhecido pela sentença recorrida.

A jurisprudência desta Câmara é consolidada no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão unânime que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual limitou os juros moratórios incidentes sobre contrato bancário formalizado por Cédula de Crédito Bancário. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 10.931/2004 e busca atribuição de efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 379 do STJ aos contratos regidos pela L. nº 10.931/2004; (
ii
) se a referida legislação especial autorizaria a pactuação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês; (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos modificativos ao julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada apreciou de modo expresso e fundamentado a questão dos juros moratórios, concluindo, com base na ausência de regra específica na L. nº 10.931/2004, pela incidência da limitação prevista na Súmula 379 do STJ. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exceção à limitação dos juros moratórios somente se aplica quando a legislação especial dispõe expressamente sobre os percentuais aplicáveis, o que não se verifica no caso da Cédula de Crédito Bancário. 6. A argumentação da parte embargante não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada. 7. Os efeitos infringentes são indevidos, ante a inexistência de vícios que justifiquem a modificação do acórdão, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:"1.
A ausência de previsão legal específica na L. nº 10.931/2004 sobre os percentuais de juros moratórios autoriza a aplicação subsidiária da limitação prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários formalizados por Cédula de Crédito Bancário
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 489, §1º, e 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, Súmula nº 379; TJMT,
ApC
nº 1038510-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023. (N.U 1017130-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025) (grifo nosso)

É certo que a jurisprudência do STJ permite, em hipóteses específicas, a manutenção dos juros remuneratórios durante o período de inadimplemento, cumulados, por exemplo, com multa moratória e juros moratórios de até 1% ao mês, desde que tais encargos não ultrapassem, somados, os limites da razoabilidade e não impliquem onerosidade desproporcional.

Assim, é visível o limite absoluto para os juros moratórios, nos casos em que tal restrição seja devida, cuja função é justamente evitar o desequilíbrio contratual nas relações em que o devedor, muitas vezes hipossuficiente, é compelido a suportar encargos desproporcionais.

Contudo, essa não é a situação dos autos, posto que aqui os encargos moratórios foram pactuados de forma autônoma e destacada, em patamares que ultrapassam significativamente o limite de 1% ao mês fixado pela jurisprudência.

No caso concreto, como já registrado, não se discute a legalidade dos juros remuneratórios, mas sim a abusividade dos encargos de inadimplemento, já que as cláusulas contratuais estabelecem percentuais efetivos superiores a 51,10% e 34,33
% ao
mês (
IDs
. 321517385 e 321517386), o que claramente extrapola os limites estabelecidos pela jurisprudência:

Em casos similares, julgados desta Corte:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1008868-16.2024.8.11.0037 APELANTE: NUBIA ARANTES LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS VINCULADOS AO CDI – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 176 DO STJ - NULIDADE - JUROS MORATÓRIOS DE 28,92% AO ANO – INVIABILIDADE - ILEGALIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. 2.
É nula a cláusula contratual que vincula os juros remuneratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), visto que, conforme entendimento cristalizado na Súmula 176 do STJ: “É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” 3 - Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 28,92% ao ano, deve ser retificada a sentença para limitá-los ao percentual de 12% ao ano, correspondente a 1% ao mês, consoante a legislação em vigor – Súmula 379 do STJ e art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.
4 – A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. 5. Recurso
provido.-
(N.U 1008868-16.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025) (grifo nosso)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, em que se alegou a nulidade das cláusulas que vincularam os juros remuneratórios e moratórios à variação do CDI, bem como se pleiteou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e o reconhecimento da descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI como índice de remuneração contratual e de juros moratórios; (
iii
) determinar se, em caso de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, está caracterizada a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria em controvérsia é predominantemente de direito e a instrução probatória é desnecessária, cabendo ao magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias (CPC,
arts
. 355, I, e 370). A exigência de dialeticidade foi atendida pela apelante, que impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente à demonstração do interesse recursal, o que viabiliza o conhecimento da apelação (CPC, art. 1.010, II e III).
A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza sua nulidade. Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso. A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês.
A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos. Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370; 1.010, II e III; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.3.2009; STJ, REsp 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13.6.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019. (N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025) (grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ, inexistindo qualquer violação à autonomia contratual, à legalidade ou à jurisprudência.

2) Possibilidade de cobrança de multa de 2% em caso de inadimplemento;

A parte recorrente requer o reconhecimento da validade da cláusula penal de 2%, nos termos do art. 52, §1º, do CDC.

Todavia, verifica-se que não houve impugnação específica à multa moratória na petição inicial, tampouco houve enfrentamento da matéria na sentença, que nada dispôs sobre eventual exclusão ou limitação da multa contratual.

Diante disso, inexiste interesse recursal, pois não há parte da decisão que tenha sido desfavorável à recorrente nesse ponto.

Além disso, a tese recursal não observa o princípio da dialeticidade, na medida em que não se contrapõe a nenhum capítulo da sentença, porquanto inexistente.

Assim, não se conhece da apelação neste ponto, por ausência de interesse e inobservância do princípio da dialeticidade.

3) Alteração da sucumbência.

A parte apelante requer, por fim, a inversão total dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que apenas um dos pedidos da parte autora foi acolhido.

Ocorre que a sentença reconheceu a parcial procedência do pedido inicial, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, e rejeitando os demais pleitos, tais como readequação da taxa de juros remuneratórios, repetição de indébito e exibição de documentos.

Com base nesse resultado, o Juízo
a quo
corretamente distribuiu a sucumbência na proporção de 70% para o requerido (apelante) e 30% para o autor, com fundamento no art. 86 do CPC.

Tal proporção reflete de forma equitativa o grau de êxito e insucesso das partes na demanda, não havendo justificativa para alteração.

Outrossim, não há que se falar em reajuste dos honorários sucumbenciais em razão do recurso interposto, visto que houve o insucesso do pleito da Apelante.

Portanto, mantenho a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço, em parte, do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, incidentes exclusivamente sobre a verba que foi atribuída na sentença em desfavor da Apelante, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025